Tribunal: TJDFT
Processo: 0771914-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Correção monetária e juros de mora. Omissão configurada e sanada. Embargos acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimentos aos recursos inominados das rés, para afastar a condenação por dano moral, mantendo a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por dano material nos valores de R$ 15.590,00 e de R$ 1.276,60. 1.1. Alega omissão quanto à aplicação da nova redação do art. 406 do Código Civil, relativa à taxa Selic para correção monetária após 1o.09.2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão acerca da aplicação da taxa Selic para correção monetária a partir de 1o.09.2024.
III. Razões de decidir
3. Os embargos declaratórios merecem acolhimento. Isso porque, consoante estabelece o artigo 406 e § 1o, incluído pela recente Lei 14.905/2024, a atualização monetária deve contar do desembolso, calculada com base no INPC, e os juros de mora a contar da citação, no percentual de 1% ao mês, até a data limite de 27.08/.2024. Com o advento da Lei n.o 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária, a partir de 28.08.2024, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que já contabiliza correção monetária e juros.
4. Destaca-se que, em sede de julgamento de recurso com repercussão geral, o STF estabeleceu, de forma clara, o entendimento pelo qual a modificação do parâmetro de atualização monetária não importa em lesão à coisa julgada, possuindo efeitos imediatos e alcançando situações jurídicas pendentes (Tema 1.170/STF), motivo pelo qual as alterações do art. 406 do CC pela citada Lei n.o 14.905/2024, aplicam-se ao caso em exame.
IV. Dispositivo
5. Embargos conhecidos e acolhidos para, atribuindo efeitos modificativos ao recurso, alterar o dispositivo do acórdão a respeito do índice de atualização da condenação, que terá a seguinte redação: “Recursos conhecidos. preliminar rejeitada. no mérito, parcialmente providos os recursos, para afastar a condenação por dano moral. Quanto ao dano material, a atualização monetária da indenização deve contar do desembolso, calculada com base no INPC, e os juros de mora a contar da citação, no percentual de 1% ao mês, até a data limite de 27.08.2024. Com o advento da Lei n.o 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária, a partir de 28.08.2024, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que já contabiliza correção monetária e juros.”
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: n/a.